Tribunal: TJMT
Processo: 1022361-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022361-65.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: CARGILL AGRÍCOLA S/A
RECORRIDO (A): GV LOG TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte autora ingressou com a presente ação com o objetivo de ser indenizada pelas estadias previstas no art. 11, § 5o da Lei no 11.442/2007, decorrente do atraso no descarregamento de carga.
2. O juízo de origem entendeu que a autora apresentou provas suficientes para demonstrar o atraso no carregamento, destacando documentos como o DANFE, DACTE e o romaneio de saída. Considerou que as rés não trouxeram aos autos elementos aptos a afastar a responsabilidade civil e que, conforme o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, ultrapassado o prazo máximo de cinco horas, é devido o pagamento de estadia. Assim, julgou PROCEDENTE a ação para condenar VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e CARGILL AGRÍCOLA S.A., solidariamente, ao pagamento de R$ 9.635,60, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do prejuízo e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação.
3. A recorrente alega que não há prova suficiente nos autos para comprovar o alegado atraso no carregamento, afirmando que a sentença utilizou indevidamente a “ordem de carregamento” como prova, quando esse documento apenas marca o aceite do frete e não comprova a chegada efetiva do caminhão ao local. Defende que cabia à autora apresentar documento hábil, com data, horário e peso, comprovando a entrada no pátio, ônus do qual não se desincumbiu, em conformidade com o artigo 373, I, do CPC. Alega ainda que a ausência dessa prova deveria ter levado à improcedência da ação e que a decisão violou os critérios de distribuição do ônus probatório e o disposto no artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. Sucessivamente, aponta que houve bis in idem na sentença quanto à atualização monetária, pois o valor já havia sido atualizado na inicial e, portanto, a nova atualização a partir da data dos fatos seria indevida.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, o autor comprovou, por meio dos documentos apresentados, que havia agendado regularmente o carregamento, incluindo a ordem de carregamento (ID 167783370), o romaneio de saída e os documentos fiscais de transporte (DANFE e DACTE), que demonstram que a operação ocorreu em data muito posterior ao previsto, indicando atraso.
5. A alegação recursal de que seria imprescindível ao autor apresentar um comprovante específico de entrada no pátio não encontra respaldo, porque, sob o regime da Lei no 11.442/2007, cabe tanto ao embarcador quanto ao destinatário controlar e registrar formalmente os fluxos logísticos em seus estabelecimentos, sendo sua obrigação manter registros detalhados como data, hora, placa e peso do veículo na entrada, planilhas internas de gestão logística, relatórios de portaria ou segurança patrimonial, controles eletrônicos como RFID, QR-code, sensores ou câmeras de segurança, bem como registros nos sistemas de controle de carregamento e expedição. Além disso, a ré tinha plena possibilidade de solicitar judicialmente a apresentação do tacógrafo do caminhão, ou rastreamento via GPS. Dito de outro modo, se houvesse real interesse probatório, era plenamente possível reunir ou ao menos produzir provas específicas que contradissessem a alegação de atraso. Contudo, o que se verificou foi uma postura defensiva frágil, baseada exclusivamente na tentativa de desqualificar o valor probatório dos documentos apresentados pela autora, sem oferecer qualquer contraprova robusta, conforme autorizado pelo art. 373, II, do CPC.
6. Nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações devidas, resguardado o direito de regresso entre si. Portanto, está corretamente fundamentada a condenação solidária, conforme reconhecido na sentença.
7. Com esse entendimento, cito precedente desta E. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. DEMORA NO CARREGAMENTO DE CARGA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Quanto ao carregamento, restou comprovado que o caminhão do autor chegou para carregamento em 14/09/2024, às 07h22min, conforme demonstra o ticket de entrada no pátio da empresa ré (ID 171580916), e somente teve sua carga liberada em 18/09/2024, às 09h27min, data da emissão das Notas Fiscais Eletrônicas (DANFE) necessárias ao início do transporte. A documentação constante nos autos evidencia, portanto, que o veículo permaneceu retido nas dependências da recorrente por um período de 98 horas e 15 minutos, sendo 93 horas e 15 minutos além do limite legal de 5 horas previsto no §5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007. A responsabilidade da ré pela liberação da documentação fiscal, indispensável ao início da viagem, reforça a sua obrigação de indenizar o transportador pelo tempo de espera indevido, nos termos da legislação de regência.
2. Quanto ao cálculo da indenização, o peso transportado foi de 32.000 kg, e o tempo excedente ao limite legal foi de 93 horas e 15 minutos, ou seja, 93,25 horas. Considerando o valor atualizado da estadia por tonelada/hora de R$ 2,29, conforme tabela divulgada pela ANTT, o montante devido totaliza R$ 6.826,04, conforme corretamente reconhecido na sentença. O valor foi apurado nos moldes do art. 11, §§ 5o a 7o da Lei no 11.442/2007, que regulamenta a indenização por tempo de espera no transporte rodoviário de cargas.
3. Se restou comprovado que o Recorrido teve que aguardar prazo superior a cinco horas para o carregamento e descarregamento da carga de grãos, deve ser pago ao transportador, indenização denominada como estadia pelos prejuízos suportados no período em que permanecer parado. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.
2- Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.
3- O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.
4- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
5- Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.
6- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1011254-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)
4. Embora a recorrente alegue que o "ticket de carregamento" comprovaria a regularidade do procedimento, tal documento não afasta a comprovação inequívoca da permanência do caminhão no pátio da empresa durante período superior ao limite legal de 5 (cinco) horas, sendo certo que a emissão da nota fiscal é condição essencial para a liberação do transporte, responsabilidade que recai sobre o contratante da operação.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR a empresa ré a pagar a parte autora o valor de R$ 6.826,04 (seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e quatro centavos) relativo ao “tempo de espera”, a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, consoante disposto no art. 406, do CC[1], ambos a partir do efetivo prejuízo; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. .”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1025996-54.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)
8. A alegação recursal de bis in idem não procede. Ainda que o autor tenha atualizado os valores até a data da petição inicial, isso não elimina a necessidade de aplicação da correção monetária judicialmente determinada. Conforme a Súmula 43 do STJ, a correção monetária incide a partir do momento do efetivo prejuízo, garantindo a recomposição do valor real da obrigação até o pagamento. Assim, não há duplicidade: o valor indicado na inicial serve apenas como base do pedido, enquanto a sentença assegura a atualização contínua até a quitação da dívida, evitando enriquecimento sem causa ou perda econômica para qualquer das partes. Portanto, a decisão de primeiro grau está correta também neste aspecto.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art.55 da Lei 9099/95).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022361-65.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GV LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 46.904.680/0001-79 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0228-00 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), ATT ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E TRANSBORDO LTDA - CNPJ: 72.451.917/0001-13 (RECORRIDO), ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025